Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias úteis (art. 1.023, CPC), contados da data em que advogados, sociedade de advogados, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, CPC). 1.1. Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC). 1.2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (PJe), dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (DJe). Reforça, ainda, que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual deverá ser certificada nos autos (art. 5o, caput e § 1o da Lei 11.419/2006). 1.3. Os embargantes foram intimados do acórdão proferido em apelação por expedição eletrônica em 06/11/2024 (quinta-feira) e o sistema registrou ciência em 18/11/2024 (segunda-feira). O prazo processual teve início no dia útil seguinte (19/11/2024, terça-feira), termo final o dia 10/12/2024 (terça-feira), tempestivos os embargos de declaração opostos em 26/11/2024.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que a incidência da correção monetária se dá a partir da fixação no acórdão (30/03/2011) e que a apuração do valor venal se dá na data da liquidação da sentença, conforme fixado no título executivo exequendo.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.